Tribunal: TJBA
Processo: 0000368-11.2008.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000368-11.2008.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS APELADO: PESSOA & CIA LTDA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTERESSE PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO DEMANDANTE PARA PROMOVER ATOS DE DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA AUTORA INTIMADA ATRAVÉS DO SEU DOMICÍLIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução por quantia certa ajuizada contra Pessoa e Cia LTDA., com base no art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão de inércia da parte autora. II. Questão em discussão: Analisa-se a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal e prévia para suprir a falta antes de extinguir o feito por abandono. III. Razões de decidir: A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial não configura, por si só, ausência de interesse processual, devendo a extinção ocorrer com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC, e não no inciso VI. Constatou-se que a intimação realizada pelo Juízo a quo se deu por meio do Sistema Processual Eletrônico através do Domicílio Eletrônico da apelante, o que configura intimação pessoal. Diante da inércia em promover o andamento do feito, correta a extinção processual com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. Devidamente intimada e mantendo-se inerte, resta configurado o abandono processual." Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000368-11.2008.8.05.0035 oriundos da comarca de Caculé-BA, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelado PESSOA & CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça